Tribunal: STF
Processo: Inq 5026
Classe: Inq
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Trata-se de requerimento formulado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Instituto Nacional do Seguro Social — CPMI do INSS, instituída no âmbito do Congresso Nacional com a finalidade de apurar fraudes perpetradas contra a autarquia previdenciária, especialmente quanto à realização de descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas (e.Doc. 293).

2. A requerente postula, em breve síntese, (i) a revogação de decisão anteriormente proferida, que determinou a manutenção, sob a guarda do Presidente do Senado Federal, dos elementos informativos oriundos de quebras de sigilo fiscal, bancário e telemático do investigado DANIEL BUENO VORCARO; (ii) a devolução integral do referido material à CPMI-INSS, sob o argumento de que a custódia e a utilização de tais dados inserem-se nas competências instrutórias próprias das Comissões Parlamentares de Inquérito; (iii) a autorização para compartilhamento de elementos probatórios extraídos de aparelhos celulares vinculados a investigação correlata em trâmite nesta Suprema Corte, diante da conexão material com os fatos apurados pela investigação parlamentar.

3. Sustenta a Comissão que as CPIs detêm poderes instrutórios equiparados aos das autoridades judiciais, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição da República, e que a decisão anteriormente proferida implicaria restrição indevida ao exercício dessas prerrogativas constitucionais, ao atribuir a guarda dos elementos informativos a autoridade estranha ao colegiado investigativo.

É o relatório. Decido.

4. A Constituição da República, em seu art. 58, § 3º, confere às Comissões Parlamentares de Inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas legislativas.

5. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte reconhece que tais poderes compreendem: (i)a requisição e produção de provas; (ii) a determinação de quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático, observadas as garantias constitucionais; (iii) a custódia e análise do material probatório obtido; bem como (iv) a condução de atos instrutórios necessários à elucidação dos fatos investigados. Nesse sentido, o seguinte julgado:

Ementa: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. COVID-19. QUEBRADE SIGILO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. MEDIDA INSERIDA NA ESFERA DE COMPETÊNCIA INVESTIGATÓRIA DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As comissões parlamentares de inquérito não são dotadas de quaisquer competências sancionatórias, quer dizer, não têm o poder de punir quem quer que seja. No entanto, desempenham um relevantíssimo papel institucional na elucidação de fatos de interesse da coletividade, sobretudo daqueles que, em condições normais, não viriam ao conhecimento da sociedade ou das autoridades competentes para avaliá-los, segundo as óticas política e jurídica, respectivamente. II- Bem por isso a Constituição Federal, no seu art. 58, § 3º, investiu as CPIs de “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”, facultando-lhes “a realização de diligências que julgar necessárias”, porquanto atuam em nome do povo soberano do qual são representantes, não sendo possível, por isso mesmo, opor a elas quaisquer limitações no exercício desse importante múnus público, salvo, como é evidente, se vulnerarem direitos e garantias fundamentais dos investigados, o que não é o caso, na espécie. III- A reserva de jurisdição, apesar de incidente sobre as hipóteses de busca domiciliar (art. 5º, XI, da CF), de interceptação telefônica (art. 5º, XII, da CF) e de decretação da prisão, salvo a determinada em flagrante delito (art. 5º, LXI, da CF), não se estende às quebras de sigilo – inclusive fiscal e bancário -, por tratar-se de medida abrigada pela Constituição, em seu art. 58, § 3º. IV- É longevo – e continua firme - o entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual as comissões parlamentares de inquérito têm como ponto de partida elementos indiciários, longe ficando de revelar, ao primeiro exame, a convicção a respeito de práticas ilícitas de autoridades públicas ou privadas, empreendendo investigações de natureza política, não sendo exigível delas fundamentação exaustiva às diligências que determinam no curso de seus trabalhos, tal como ocorre com as decisões judiciais (vide MS 24749/DF, relator Ministro Marco Aurélio). V – Para a configuração de ato abusivo apto a embasar a concessão da medida requerida seria preciso ficar inequivocamente demonstrada a falta de pertinência temática entre os atos aqui questionadas e os fatos investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Tal descompasso, contudo, não foi devidamente demonstrado. VI- Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 37970 MC-AgR. Órgão julgador: Segunda Turma. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Julgamento: 09/10/2021. Publicação: 08/02/2022)

6. A ratio subjacente à norma constitucional acima referida consiste na preservação da efetividade da função fiscalizatória do Poder Legislativo e no fortalecimento dos mecanismos de controle democrático da Administração Pública. As Comissões Parlamentares de Inquérito concretizam, assim, o direito subjetivo público da minoria parlamentar de exercer, em prol da sociedade, o controle externo político de atividades da Administração Pública. Daí porque, nos termos do que esta Corte tem decidido, sua instalação depende exclusivamente (a) do requerimento de um terço dos membros das casas legislativas; (b) da indicação de fato determinado a ser apurado; e (c) da definição de prazo certo para sua duração. Segue abaixo exemplo de julgado neste sentido:

Informativo 1013 do STF
Requisitos para a instauração de CPI e direito das minorias parlamentares
Resumo
A instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito depende unicamente do preenchimento dos requisitos previstos no art. 58, § 3º, da Constituição Federal, ou seja: (a) o requerimento de um terço dos membros das casas legislativas; (b) a indicação de fato determinado a ser apurado; e (c) a definição de prazo certo para sua duração.
A instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) não se submete a um juízo discricionário seja do presidente da casa legislativa, seja do plenário da própria casa legislativa. Não pode o órgão diretivo ou a maioria parlamentar se opor a tal requerimento por questões de conveniência ou de oportunidade políticas. Dessa forma, atendidas as exigências constitucionais, impõe-se a criação da CPI.
Nesses termos, a criação de comissões parlamentares de inquérito configura prerrogativa político-jurídica das minorias parlamentares, a quem a Constituição assegura os instrumentos necessários ao exercício do direito de oposição e à fiscalização dos poderes constituídos, como decorrência da cláusula do Estado Democrático de Direito.
Dessa forma, a instauração do inquérito parlamentar depende, unicamente, do preenchimento dos três requisitos previstos no art. 58, § 3º, da Constituição Federal (CF): (i) o requerimento de um terço dos membros das casas legislativas; (ii) a indicação de fato determinado a ser apurado; e (iii) a definição de prazo certo para sua duração. Atendidas as exigências constitucionais, impõe-se a criação da CPI, cuja instalação não pode ser obstada pela vontade da maioria parlamentar ou dos órgãos diretivos das casas legislativas.
Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, ratificou decisão que deferiu medida liminar, determinando ao Presidente do Senado Federal a adoção de providências necessárias à criação e instalação de comissão parlamentar de inquérito. Entendeu, ainda, que o procedimento a ser seguido pela CPI deverá ser definido pelo próprio Senado Federal, de acordo com as regras que vem adotando para funcionamento dos trabalhos durante a pandemia, não cabendo ao Senado definir "se" vai instalar a CPI ou "quando" a comissão vai funcionar, mas sim "como" irá proceder, por exemplo, se por videoconferência, de modo presencial, semipresencial ou fazendo uma combinação de todas essas possibilidades. Vencido o ministro Marco Aurélio, que assentava não caber referendar ou deixar de referendar liminar concedida em mandado de segurança. (MS 3776 MC-Ref / DF. Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO. Julgamento: 14/04/2021.)

7. Nesse contexto, eventual limitação ao exercício dessas prerrogativas deve encontrar fundamento constitucional expresso, sob pena de esvaziamento das competências investigativas conferidas à minoria do Parlamento. 
 
8. Aplicando tais premissas ao caso sob exame, com a devida vênia das compreensões em sentido diverso, entendo que a manutenção dos elementos probatórios sob a guarda de autoridade não integrante do colegiado investigativo configura restrição à autonomia funcional da Comissão.

9. Em reforço à tal conclusão, rememoro que, conforme destacado pela própria requerente, houve reconhecimento prévio da regularidade das quebras de sigilo determinadas pela CPMI, circunstância que reforça a validade dos atos instrutórios praticados e afasta qualquer questionamento quanto à licitude originária das provas produzidas.

10. Do aludido reconhecimento da legitimidade do ato investigativo, advém como consequência jurídica a preservação da competência da Polícia Federal e do órgão que determinou a medida para proceder à guarda, análise e utilização dos elementos informativos obtidos.

11. Ademais, a concentração da custódia dos dados obtidos em apenas duas instâncias investigativas é medida capaz de conferir maior organicidade à atividade investigativa, potencializando a eficiência tanto da investigação parlamentar quanto da própria Polícia Federal. Tais conclusões decorrem da premissa inexorável de que a guarda do material probatório constitui etapa indissociável do exercício dos poderes instrutórios da Comissão, sendo inerente à sua competência constitucional.

12. Ainda quanto a esse último aspecto, realço que o modelo constitucional brasileiro estrutura-se sobre a cooperação entre instituições estatais na persecução de ilícitos e na proteção do interesse público. Nesse cenário, a atuação das Comissões Parlamentares de Inquérito insere-se no sistema mais amplo de investigação estatal, que compreende também órgãos de persecução penal e entidades responsáveis pela investigação criminal, dentre os quais se destaca a Polícia Federal.

13. A integração de esforços entre investigação parlamentar e investigação estatal concretiza o princípio da eficiência administrativa promovendo a racionalização da atividade investigativa. Como se não bastasse, permite que a minoria parlamentar, sem qualquer influência externa, proceda à apuração de ilícitos complexos e de extrema relevância para a sociedade, de maneira a evitar dispersão ou fragmentação de elementos probatórios.

14. Nesse contexto, a autorização para compartilhamento de dados probatórios, quando observados os limites constitucionais de proteção à intimidade, ao devido processo legal e à reserva de jurisdição, constitui medida legítima de cooperação institucional, amplamente reconhecida pela jurisprudência desta Corte. Vejamos os precedentes abaixo:

Ementa. Agravo regimental em reclamação. 2. Garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. 3. Compartilhamento de provas produzidas em investigação criminal ou instrução processual penal e em processo administrativo disciplinar. Autorização judicial. 4. Impossibilidade de se discutir, em reclamação, a validade da decisão judicial da própria Corte que deferiu o compartilhamento de provas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 11675 AgR. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 07/11/2013. Publicação: 10/02/2014)
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. COMPARTILHAMENTO DEPROVAS PARA PROCEDIMENTOS DIVERSOS. ADMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JUÍZO DE PERTINÊNCIA OBJETIVA A SER REALIZADO PELAS AUTORIDADES JUDICIÁRIAS DESTINATÁRIAS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pode o relator negar seguimento a recurso manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante do Tribunal. 2. O compartilhamento de provas produzidas em ações cautelares para outros procedimentos apuratórios, inclusive de natureza administrativa, é admitido pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. A prova compartilhada, assim como qualquer outra produzida em procedimentos jurisdicionais, deverá ser integrada ao processo destinatário, submetida ao contraditório e, ao final, valorada por parte da autoridade judicial competente à prolação da decisão de mérito na lide sub judice, razão pela qual a prévia autorização para a sua utilização em procedimento diverso não exige exame aprofundado do seu conteúdo. 4. A produção probatória é atividade de nítido interesse público, pois destinada à reprodução mais fiel possível dos fatos controvertidos, tanto em processos de natureza jurisdicional como administrativa. Assim, eventual indeferimento da pretensão de compartilhamento deve ser lastreado em valores que justifiquem a restrição ao acesso aos elementos de prova já produzidos, o que não se verifica na hipótese em análise. 5. Agravo regimental desprovido. (AC 4044 AgR-AgR. Órgão julgador: Segunda Turma. Relator(a): Min. EDSON FACHIN. Julgamento: 15/02/2019. Publicação: 25/02/2019)

15. No presente caso, os elementos probatórios outrora obtidos por iniciativa da CPMI revelam pertinência temática com os fatos investigados pela mesma e mostram-se potencialmente relevantes para a elucidação de esquema fraudulento de elevada repercussão social, envolvendo prejuízos a milhões de beneficiários da previdência social. Tal circunstância evidencia, assim, a presença do interesse público qualificado apto a justificar o compartilhamento das informações.
 
16. A investigação de fraudes em detrimento do sistema previdenciário envolve interesse público primário, relacionado à proteção do patrimônio público, bem como à defesa de parcela vulnerável da população. Nesse seguimento, portanto, a entrega dos elementos informativos à Polícia Federal e a ulterior devolução dos dados obtidos através de iniciativa da própria CPMI do INSS à mesma Comissão mostram-se adequadas, necessárias e proporcionais para assegurar a continuidade das investigações e a plena realização da finalidade constitucional das CPIs.
 
DISPOSITIVO

17. Ante o exposto:

(i) DETERMINO à Presidência do Congresso Nacional que proceda à imediata entrega às autoridades da Polícia Federal que estão investigando diretamente os fatos relacionados à “Operação Sem Desconto” de todos os elementos informativos oriundos das quebras de sigilo mencionadas nesta decisão, estejam eles em meio físico ou digital, não devendo permanecer com qualquer cópia do citado material;
(ii) Ato contínuo ao recebimento dos documentos acima mencionados, a Polícia Federal, que passará a manter a custódia do material para o prosseguimento de suas investigações, deverá compartilhar a documentação objeto desta decisão com a equipe da Polícia Federal que está diretamente investigando os fatos relacionados à “Operação Compliance Zero” e com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, para que também permaneça sob sua guarda e utilização, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição da República;
(iii) DETERMINO que o tratamento das informações observe rigorosamente as garantias fundamentais, inclusive quanto à preservação da intimidade e à cadeia de custódia da prova, bem como as diretrizes contidas na decisão contida no e.Doc. 403 da PET 15.198 em relação à compartimentação das informações.

18. Dê-se ciência à presidência do Congresso Nacional e à autoridade policial que oficia nos feitos alusivos à “Operação Sem Desconto” para que possam, em diálogo interinstitucional, viabilizar o cumprimento in totum deste decisum.

19. Dê-se ciência à autoridade policial que oficia nos feitos alusivos à “Operação Compliance Zero” para que tome conhecimento do deferimento do compartilhamento de provas.

20. Os documentos a serem expedidos pela Secretária Judiciária para cumprimento desta decisão deverão ser instruídos com cópia do e.Doc. 403 da PET 15.198.

21. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.

22. Intimem-se.

23. Publicize-se a presente decisão.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator